Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CERTIDÕES. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO ADOTADA PARA AUMENTAR A PENA. CRITÉRIO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PARAMETRO OBRIGATÓRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. 1/12. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVAITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDIADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; ii) saber se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta; iii) saber se o réu faz jus à substituição da reprimenda reclusiva por restritivas de direitos; iv) saber se o réu tem direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A presença de diversas condenações transitadas em julgado em datas anteriores à prática da infração penal desfavoráveis ao réu, autoriza a caracterização da multirreincidência e dos maus antecedentes, desde que sejam fundamentadas em diferentes condenações para agravar cada circunstância, de modo a não se configurar bis in idem. 3.1. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado na fixação da pena-base em patamar superior, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente.
4. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
5. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes do STJ.
7. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 7.1. Presente a confissão e a multirreincidência, a parcial compensação é mais proporcional com elevação da pena em 1/12 (um doze avos) pela agravante preponderante.
8. Embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, se o réu possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis e for reincidente (ou multirreincidente), cabível o regime inicial de cumprimento de pena no regime fechado, em observância ao art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal.
9. Tratando-se de réu reincidente, inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.
10. Não deve prosperar o pleito para que o réu recorra em liberdade, haja vista que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente porque o acusado é reincidente e possui várias passagens anteriores, demonstrando que sua liberdade representa risco à ordem pública.
IV. CONCLUSÃO
11. Apelação conhecida e desprovida.